Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720943-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo Embargada: Ceam Brasil - Planos de Saúde Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sarah Luiza Ferreira Lopes de Azevedo contra a decisão que deixou de conhecer a apelação manejada pela ora embargante (Id. 66407826). De acordo com a regra prevista no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator